Tribunal: TJSP
Processo: 1016844-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C. C. RESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de irregularidade intrínseca ao procedimento de excussão da garantia fiduciária, concluído enquanto perdurava o inadimplemento das parcelas

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C. C. RESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Cerceamento de defesa inocorrente. Inexistência de irregularidade intrínseca ao procedimento de excussão da garantia fiduciária, concluído enquanto perdurava o inadimplemento das parcelas do financiamento. Credor fiduciário, contudo, que veio proporcionar a quitação da dívida vencida a destempo pelos consumidores e continuou encaminhando boletos e recebendo os pagamentos, inclusive emitindo novo boleto de pouco mais de R$ 100 mil, integralmente quitado, para fins de abatimento do total da dívida. Atitude do banco de então cessar as cobranças e levar o imóvel à leilão que se revela contraditória ("venire contra factum proprium"), deixando de observar os preceitos da boa-fé objetiva (CC, art. 422). Aproveitamento e/ou restauração e continuidade do pacto contratual, em lugar do mero direito de preferência na aquisição do bem imóvel, que se impõe. Anulação dos atos praticados pela instituição financeira para a consolidação da propriedade, todavia, que não se revela possível, restando apenas prejudicados (cancelados) os leilões, porquanto incompatíveis com o prosseguimento da contratação. Prejuízos advindos da situação que deverão ser suportados exclusivamente pelo devedor fiduciante. Danos morais inocorrentes. Autores quem primeiramente deram ensejo à consolidação da propriedade em nome do credor em razão de sua mora, com isso dando início a todo o imbróglio negocial. Sentença reformada, para julgar a ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.